Tribunal: TJSP
Processo: 1023156-19.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
DESERÇÃO - Inocorrência - Apelante que, intimada para completar o preparo conforme o art. 1007, § 2o, do CPC, assim o fez.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Atuação do requerido que se restringiu ao seu direito de recorrer, apresentando fatos e fundamentos jurídicos inerentes ao direito que alegam ter em face da consumidora, o que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 80, do

Ementa:
DESERÇÃO - Inocorrência - Apelante que, intimada para completar o preparo conforme o art. 1007, § 2o, do CPC, assim o fez.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Atuação do requerido que se restringiu ao seu direito de recorrer, apresentando fatos e fundamentos jurídicos inerentes ao direito que alegam ter em face da consumidora, o que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação anulatória c.c. indenização por dano moral - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário da autora - Sentença de parcial procedência - Apelação da instituição financeira requerida - Contrato juntado aos autos pelo réu que não contém assinatura da autora, ainda que por meio digital - Ônus da prova quanto ao vínculo contratual que era do requerido, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC) - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade objetiva do demandado (art. 14 do CDC) - Débito declarado inexigível - Súmula 479 do STJ - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados - Sentença que já determinou a compensação dos valores que uma parte possa dever à outra, diante da não devolução pela requerente, da quantia recebida em sua conta bancária - Dano moral - Não caracterização - Mero aborrecimento - Sucumbência recíproca às partes - Ônus que deve ser repartido em igual percentual aos litigantes quanto às custas e despesas processuais - Honorários advocatícios devidos ao patrono da autora mantidos em dez por cento sobre o proveito econômico obtido por esta parte e devida, por sua vez, a honorária, pela autora, ao advogado do réu, no importe de R$ 1.500,00, por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), vedada a compensação desta verba - Recurso do requerido parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da indenização por dano moral e fixar os ônus sucumbenciais nos termos supra.